Tribunal: TJBA
Processo: 8142439-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8142439-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS SALES

Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão recorrida fundamentou-se na inépcia da petição inicial, por ausência de regularidade na representação processual do autor, diante do não atendimento à intimação para comparecimento pessoal a cartório para ratificar a outorga de poderes ao advogado, com base no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ e no poder geral de cautela do juiz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de intimação pessoal válida da parte para cumprir diligência que visava à confirmação da representação processual; (ii) definir se é válida a extinção do processo com base na inércia da parte em cumprir determinação judicial fundamentada em indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada a partir do Tema Repetitivo nº 1198 do STJ reconhece que, diante de indícios de litigância abusiva, o juiz pode determinar a intimação pessoal da parte para ratificar a outorga de poderes ao advogado, como forma de aferir a autenticidade da representação processual.

A decisão de primeira instância fundamentou-se em diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça, nas recomendações do NUCOF e nas notas técnicas do CIJEBA, que orientam a adoção de medidas específicas para coibir a litigância predatória, notadamente quanto à confirmação da regularidade da representação por meio de comparecimento pessoal da parte.

O aviso de recebimento da intimação retornou com anotação de “desconhecido”, e não houve indicação de endereço atualizado nos autos, infringindo o dever processual previsto no art. 77, V, do CPC, que impõe à parte o dever de manter atualizados seus dados para recebimento de comunicações.

Não há nulidade processual quando a inércia decorre da omissão da própria parte quanto ao dever de manter atualizados seus dados cadastrais, razão pela qual a extinção do feito mostra-se legítima.

A exigência judicial de ratificação da outorga do mandato revelou-se compatível com o poder geral de cautela (art. 139, III, do CPC), sendo medida proporcional e razoável diante do contexto de indícios de advocacia predatória, já verificados em outros precedentes semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 139, III; 319 e 320; 330, I; 485, I; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1997904/MS (Tema Repetitivo 1198), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2ª Seção, j. 13.03.2025.

TJ-SP, AI 2139837-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j.
28.08.2020.

TJ-GO, AC 5506297-84.2021.8.09.0011, Rel. Des. Roberta Nasser Leone.

TJ-PE, AC 0000961-78.2021.8.17.2580, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142439-11.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS SANTOS SALES e como apelado DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR